Tribunal: TJSP
Processo: 2008579-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que delimitou os bens titularizados pelo falecido e facultou às partes a juntada aos autos, em 30 dias, de avaliações feitas por três imobiliárias distintas que mencionem o valor de mercado da fração de 75% de bem imóvel – Incorreção do patrimônio atribuído ao falecido, que participou apenas como meeiro quando do falecimento de sua esposa - Inteligência do art. 1.829, I, do

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que delimitou os bens titularizados pelo falecido e facultou às partes a juntada aos autos, em 30 dias, de avaliações feitas por três imobiliárias distintas que mencionem o valor de mercado da fração de 75% de bem imóvel – Incorreção do patrimônio atribuído ao falecido, que participou apenas como meeiro quando do falecimento de sua esposa - Inteligência do art. 1.829, I, do Código Civil – Alegação de doação que ultrapassou a legítima - Necessidade de apuração dos valores do bem doado e do patrimônio do doador à época da liberalidade, sendo desnecessária a juntada de avaliações imobiliárias do valor atual do bem – Pretensão de realização de perícia, contudo, que não foi objeto da decisão agravada - Recurso provido, na parte conhecida.